Tribunal: TJMT
Processo: 1027057-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1027057-06.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA
RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COHAUT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77845990) interposto por JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 74328485):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nota promissória é modalidade de título de crédito autônomo e abstrato que prescinde de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia de título executivo, nos termos do artigo 784, inciso I do CPC e em observância ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade liquidez e certeza bastando tão somente a apresentação para o ajuizamento da ação de execução. Portanto, não prospera os argumentos do apelante haja vista que não nega a dívida, se resumindo a alegar que não existe contrato de compra e venda do imóvel e escritura, contudo, sequer rebate os pagamentos realizados ainda que não a totalidade. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1027057-06.2019.8.11.0041, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 26/01/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA que manteve a sentença que nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA – COHAUT, que julgou improcedentes os presentes embargos para determinar o prosseguimento da execução.
O Recorrente defende além de divergência jurisprudencial, que a nota promissória vinculada a um negócio não possui autonomia, faltando -lhe a liquidez e a certeza, para aparelhar a execução.
Alega violação ao artigo 1022, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) Desse modo, o presente Recurso Especial terá como base as premissas acima listadas e extraídas das decisões recorridas, sendo que não se perquirirá, por meio deste recurso, reexaminar tais fatos e provas coligidas nos autos, mas sim de que este colendo Superior Tribunal de Justiça, com base nas premissas já fixadas, analise e julgue se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade restaram ou não respeitados pela sentença e acórdãos recorridos, bem como se foi respeitado o disposto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e, por fim, se incidiu, in casu, o chamado bis in idem”.
Recurso tempestivo (id 62753053).
Contrarrazões no id 80940450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recaí em relação a controvérsia em relação ao preenchimento dos requisitos do título executivo quais sejam autonomia, certeza e liquidez para aparelhar a execução, uma vez que o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular acima.
A propósito:
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça